Tribunal: TJPA
Processo: 0819205-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819205-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CLEONE CHARLES EDUARDO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão Ordinária em plenário virtual e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
27
de novembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
0819205-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:

CLEONE CHARLES EDUARDO DE ARAUJO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº
12017814 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (Id. 11961933).

Em suas razões (ID n.º
13300527
), a agravante pugna pela reforma da decisão por entender que o prazo legal para a purgação da mora deve ser mantido, e não restituído. Defende que a decisão viola disposição do
Decreto-Lei 911-69 e o Tema 722 do STJ, sendo cabível o agravo de instrumento por força da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 13764637).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº 12017814 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em questão, estou a manter integralmente a decisão que
não conheceu do recurso, por ser
inadmissível.

Nesta toada, reitero o trecho do julgado no agravo de instrumento, que de forma clara, expressa perfeitamente tal inaplicabilidade
(Id. 12017814):

(...)
“Forte nessas premissas, tenho que a presente insurgência não deve prosperar, pois a mera restituição de prazo para a quitação integral da dívida em favor da parte ré/agravada, mesmo tendo como consequência a não consolidação da propriedade do bem apreendido em favor da instituição financeira agravante, impedindo-a de aliená-lo, não tem o condão de denotar prejuízo iminente capaz de caracterizar a inutilidade do julgamento da matéria em sede de recurso de apelação, pois não há risco de ocultação ou deterioração, tampouco é satisfativa.

De outro bordo, consigno a inaplicabilidade do parágrafo único
[2]
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil à espécie, uma vez que a decisão agravada não foi proferida em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença.
“ (...)

Logo, nota-se, que a agravante não demonstrou razões para a utilização do recurso não conhecido, tão pouco no que implicaria o risco iminente em descaracterizar o uso de recurso em sede de apelação, sendo inaplicável o Tema Repetitivo 988 do STJ.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém, 31 de outubro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 27/11/2023